Tribunal: STF
Processo: RE 81216
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE REINCIDENCIA EM
CRIME DOLOSO. O PRAZO DE CINCO ANOS, CONTIDO NO PARAGRAFO 1. DO
ARTIGO 78 DO CÓDIGO PENAL, TEM SEU TERMO INICIAL NO DIA EM QUE O
AGENTE SE TORNOU REINCIDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.